Tribunal: TJBA
Processo: 8027969-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027969-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOANA MOREIRA FARIAS Advogado(s): APELADO: NIONARDO ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Joana Moreira Farias contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de extinção de condomínio ajuizada em face de Nionardo Alves da Silva, declarando extinto o condomínio sobre imóvel comum e determinando sua alienação judicial ou particular com divisão igualitária do produto da venda, mas indeferindo o pedido de arbitramento de aluguéis em razão do uso exclusivo do imóvel pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização à coproprietária autora em razão do uso exclusivo do imóvel pelo réu, seu ex-cônjuge, após a dissolução da união; e (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça concedida ao réu deve ser revogada por ausência de comprovação de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A ocupação exclusiva do imóvel comum pelo réu foi reconhecida documentalmente e resultou de ajuste informal firmado em audiência judicial, no qual este se comprometeu a contribuir com R$ 200,00 mensais para o aluguel da autora, o que configura origem contratual e inequívoca da obrigação indenizatória. A revelia do réu, aliada à ausência de contestação e impugnação específica aos documentos trazidos pela autora, atrai os efeitos do art. 344 do CPC, sem prejuízo da análise jurídica da demanda. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à indenização pelo uso exclusivo de imóvel indivisível comum por um dos ex-cônjuges após a dissolução da sociedade conjugal, ainda que ausente partilha formalizada, sendo o termo inicial da obrigação a citação. A indenização tem fundamento nos arts. 1.319, 1.322 e 884 do Código Civil, devendo ser fixada com base no valor convencionado pelas partes e proporcional à quota da coproprietária privada da posse do bem. A ausência de homologação formal do acordo firmado entre as partes não impede sua utilização como elemento probatório para fixação do valor indenizatório, sobretudo diante da conduta reiterada da autora em conformidade com tal ajuste e da ausência de impugnação pelo réu. A prova de que a autora passou a residir em imóvel locado e arcou sozinha com os custos reforça a verossimilhança das alegações e evidencia o enriquecimento indevido do ocupante exclusivo. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ nº 492/2023, é adequada e necessária diante do contexto de violência doméstica que motivou o afastamento da autora do lar comum, a fim de evitar dupla penalização econômica da mulher. A jurisprudência nacional reconhece o direito à extinção do condomínio e à indenização pela fruição exclusiva do imóvel, como forma de preservar a igualdade material entre os coproprietários e prevenir o enriquecimento ilícito. Inexistem elementos concretos que justifiquem a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu, mantendo-se a benesse diante da presunção de hipossuficiência, ressalvada a possibilidade de futura revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ocupação exclusiva de imóvel comum por ex-cônjuge, após a dissolução da união, gera obrigação de indenizar o outro coproprietário em valor correspondente à sua meação sobre o aluguel presumido, desde a citação. A ausência de homologação formal de acordo extrajudicial entre as partes não impede sua utilização como parâmetro objetivo para fixação de indenização, quando corroborado por outros elementos probatórios. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é obrigatória em casos de divisão patrimonial e fruição exclusiva de bem comum, quando demonstrada situação de violência doméstica contra a mulher. A gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova concreta de alteração na situação econômica do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.319, 1.322 e 884; CPC, arts. 344 e 373, I; Resolução CNJ nº 492/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2028008/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023. TJ-BA, APL nº 0528667-28.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, j. 18.09.2019. TJ-RS, Proc. nº 5001796-71.2022.8.21.0013. TJ-SP, Apelação Cível nº 1002647-74.2018.8.26.0533, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 26.02.2025. TJ-GO, Apelação nº 0396991-29.2013.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, j. 29.08.2024. TJ-BA, EDcl nº 8006099-76.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027969-69.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JOANA MOREIRA FARIAS e como apelada NIONARDO ALVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02